Tribunal: TJSP
Processo: 2288534-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento comum – ICMS – Determinação de sobrestamento do processo, até decisão do Tema 986 do STJ, afetado ao REsp 1163020/RS – Pretensão de revogação do sobrestamento do feito para apreciação da preliminar da ilegitimidade passiva arguida pela agravante – Ausência de gravame – Recurso não conhecido.